Tribunal: TJPA
Processo: 0827580-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827580-82.2017.8.14.0301

APELANTE: MAIRA MARIANA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, ao fundamento de que não restou demonstrada a incapacidade laboral e o nexo causal entre as patologias alegadas (tenossinovite e redução da capacidade auditiva) e suas atividades profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica judicial foi suficiente para afastar a alegada incapacidade laboral e o nexo causal entre as doenças e a atividade exercida; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta insuficiência do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial elaborado por médico especialista conclui que a segurada não apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

4.

A perícia médica judicial possui presunção de veracidade e imparcialidade, sendo suficiente para embasar a decisão judicial quando bem fundamentada e respondendo aos quesitos essenciais do processo.

5.

O perito judicial possui autonomia na condução do exame pericial, cabendo ao magistrado valorar as provas apresentadas nos autos, inclusive para decidir de forma contrária à perícia, desde que fundamentadamente, o que não ocorreu no caso.

6.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois os quesitos formulados foram devidamente respondidos, e a perícia analisou os documentos médicos apresentados, inexistindo prejuízo à parte autora.

7.

Inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença que negou o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial que conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal entre a doença e a atividade profissional, quando fundamentado e em consonância com os demais elementos dos autos, é suficiente para afastar o direito ao auxílio-doença acidentário.

2.

O cerceamento de defesa não se configura quando a perícia médica responde de forma fundamentada aos quesitos formulados e analisa os documentos médicos apresentados pela parte interessada.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maira Mariana Pereira de Sousa Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual buscava o reconhecimento do acidente de trabalho e a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91).

Na origem, a autora ajuizou ação requerendo a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, alegando que sua incapacidade laboral decorreu de doenças ocupacionais adquiridas durante o exercício de sua atividade profissional. Sustentou ser portadora de patologias como tenossinovite e redução da capacidade auditiva, relacionadas ao ambiente de trabalho, tendo sido diagnosticada com CID-10 M65 e Z57.9.

O juízo a quo, com base na prova pericial produzida nos autos, concluiu que a parte autora não apresentou incapacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício postulado, julgando improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial judicial deixou de responder quesitos essenciais e desconsiderou documentos médicos que demonstrariam o nexo causal entre as doenças diagnosticadas e suas atividades laborais. Alega que a conclusão pericial foi insuficiente para afastar a relação entre sua enfermidade e o trabalho exercido. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a natureza acidentária de sua doença e concedido o benefício pleiteado.

O INSS, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a prova técnica foi conclusiva ao afirmar que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário requerido. Ressalta que o laudo pericial foi devidamente fundamentado, analisando de forma completa as patologias alegadas pela recorrente.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, destacando que o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e não constatou incapacidade laborativa relevante para a concessão do benefício.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Preliminarmente, insta frisar que a questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Ressalta-se que o laudo pericial realizado pelo perito designado pelo Juízo a quo, concluiu a perícia no sentido que o autor não se encontra incapacitado para o labor.

Pois bem. O art. 201, I da Constituição Federal dispõe que:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I -
cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade Avançada;

Ainda, de acordo com a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, verifica-se que o auxílio-doença tem o intuito de amparar os seus segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá ser cessado quando houver constatação da sua cura ou estiver comprovada a sua possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia médica. Confira-se:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 62
. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

No presente caso, foi determinada a realização de perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho, in verbis:

1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares?

RESPOSTA – A requerente não está incapacitada para o desempenho de atividades profissionais. Ver discussão e conclusão.”

Ora, como pode ser observado no Laudo Pericial, o médico perito foi claro ao responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade.

Outrossim, compete destacar que o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos.

Tais alegações não merecem prosperar, uma vez que se percebe que referidos quesitos formulados concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos a contento, podendo ser extraídos ao longo do laudo, bem como são descritos os sinais das patologias do apelante e todos os exames realizados, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade do apelante está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

Neste viés, tem-se que o Juízo de primeira instância, com fundamento no laudo pericial produzido nos autos do processo em referência, entendeu não ser o caso de continuação do recebimento do auxílio-doença, em razão do Apelante ter condições de continuar exercendo a mesma função (Supervisora administrativa), reconhecendo ausentes os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-doença.

Corroborando com o alegado, em casos análogos, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORA PORTADORA DE DORES LOMBARES E CERVICAIS. EPONDILOSE, ESPONDILOLISTESE, TRANSTORNO DE DISCO CERVICAL, ARTROSE, NERVO CIÁTICO. INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU SATISFATORIAMENTE AOS QUESITOS FORMULADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. IRREPETIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-Apelação da Autora. A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que a perícia médica fora inconclusiva e contraditória, não se prestado a subsidiar a sentença.

2-A autora, ora Apelante, relatou que é portadora dores crônicas na lombar e cervical, incapacitando-a definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa, já que trabalhava com faxina.

3-Perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pela Autora não a incapacita para o trabalho. Laudo baseado no histórico, atividade laboral, exame físico e documentos médicos analisados, e concluiu que a autora é portador(a) de discretas alterações possuindo anterolise grau I e discopatia, que não implica em impedimento físico no exercício de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de quaisquer atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. Além de que, o médico perito foi claro em seu laudo pericial ao responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade, encontrando-se apto ao exercício de sua atividade laboral declarada.

4-Os quesitos formulados pela Autora em sua inicial, concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos, podendo ser extraídos ao longo do laudo, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

5-No que concerne à alegação de que o laudo pericial não seguiu a Resolução nº 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, não há como ser amparada, pois não há como se extrair obrigatoriedade quanto a questão da visita ao local de trabalho no presente caso, não se podendo olvidar que a averiguação in loco está relacionada ao estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, nesse caso prejudicado, haja vista que não restou comprovada incapacidade da Autora para sua atividade laboral ou outras que lhe garantam a subsistência. Laudo explica suficientemente que a autora não possui qualquer doença grave incapacitante.

6-O laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade da Autora está em consonância com os demais elementos dos autos.

7-Não há como prosperar o inconformismo da Autora, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

8-Apelação do INSS. Considerando que a Autora percebeu de boa-fé, o benefício previdenciário, que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência do segurado e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana não compete a devolução destes valores. Precedentes.

10- Apelações conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0070930-34.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE

LABORATIVA DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-Preliminar de Cerceamento de Defesa - Sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento do laudo pericial não ter sido conclusivo quanto ao

pedido existente nos autos, deixando de apreciar a capacidade laborativa da apelante à época do acidente de trabalho sofrido. Ademais, sustenta, também, cerceamento de

defesa pelo fato da perícia não ter sido realizada por especialista em ortopedia.

II- Analisando os autos, verifica-se que as partes, quando da intimação da realização da perícia tomaram conhecimento da especialidade médica do perito, consoante depreende-se da intimação (Fls. 1056449 – Pág. 3), de forma que operou-se a preclusão antes mesmo da realização da perícia, tendo sido alegado o inconformismo somente após a produção do laudo, quando este não lhe fora favorável (fls. 1056450 – Pág. 1/2).

III-Ademais, observa-se que o laudo foi emitido por médico especialista em perícias médicas e em medicina do trabalho, de forma que encontra-se habilitado a avaliar o grau de incapacidade laborativa da apelante, não sendo necessário que seja especialista na área de diagnóstico e tratamento da doença alegada.

IV- Destaco, desde já, que a tese alegada não merece prosperar, pois verifica-se que o laudo pericial se baseou em todos os exames físicos realizados e apresentados pela apelante.

V- Ademais, verifica-se que a perícia médica somente foi realizada no ano de 2016, pois embora a apelante tenha alegado ter sido afastada de suas atividades laborais em 2013, a mesma somente interpôs a presente ação no ano de 2015 (fls. Num. 1056442 – Pág. 2)

VI – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do art. 86, da Lei n&deg; 8.213/91;

VII – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer a atividade laboral que exerce atualmente;

VIII-À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000471-07.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2019 )

Assim, não há como prosperar o inconformismo da Apelante, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão, concluindo pela não incapacidade laboral do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025